Tribunal: TJDFT
Processo: 0729125-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729125-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO ADALBERTO LOPES AGRAVADO: WALTER PEREIRA DE FARIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raimundo Adalberto Lopes contra a r. decisão proferida nos autos da Execução n° 0707003-38.2020.8.07.0019, em tramitação na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira de habilitação e de bloqueio dos cartões de crédito do Agravado. Alega o Agravante, em síntese, que as circunstâncias do caso autorizam o emprego das medidas coercitivas atípicas postuladas, pois se revelam adequadas, proporcionais e razoáveis para induzir o Agravado a adimplir o débito, sobretudo porque todos os meios disponíveis para buscar bens para satisfazer o crédito em execução foram infrutíferos. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial, ao Tema Repetitivo 1.137, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 – SP, relator Ministro Marco Buzzi, de 07.04.2022) Assim, considerando a questão em debate nos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora